Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018663-89.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VALIDADE DAS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS ANTERIORMENTE PELOS DEMAIS RÉUS. REVELIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a validade das contestações apresentadas por dois dos réus na fase inaugural do processo, afastando a declaração de revelia anteriormente consignada. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o acórdão proferido em sede de querela nullitatis anulou apenas a sentença por vício de citação de litisconsorte necessário (cônjuge), não atingindo os atos de defesa regularmente praticados pelos réus que haviam sido citados.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da decisão agravada para restabelecer a revelia dos agravados, sob fundamento de que o acórdão da querela nullitatis anulou todos os atos processuais desde a citação; (ii) reconhecimento de preclusão temporal, uma vez que os réus não apresentaram novas defesas após intimação em audiência de conciliação; e (iii) subsidiariamente, a revalidação de todos os atos de instrução pretéritos, em observância à isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de sentença em sede de querela nullitatis, decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, implica a nulidade automática das contestações tempestivamente apresentadas pelos demais réus regularmente citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação de decisões judiciais deve observar os métodos literal e teleológico. No caso, o dispositivo do acórdão proferido na Querela Nullitatis n. 0000490-97.2013.8.11.0094 limitou-se a anular a sentença e determinar o retorno do processo à fase pertinente para a inclusão da litisconsorte necessária, não havendo menção à nulidade de todos os atos processuais desde a citação.
5. O vício de citação que fundamentou a procedência da querela nullitatis diz respeito exclusivamente à cônjuge de um dos réus, não contaminando os atos processuais praticados pelos agravados, que foram regularmente citados e apresentaram defesa tempestiva na fase inaugural, conforme documentos dos autos.
6. Aplica-se ao caso o princípio da conservação dos atos processuais, previsto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ato não será repetido quando não houver prejuízo à parte. A preservação das contestações atende aos princípios da economia e da instrumentalidade das formas.
7. Não há que se falar em preclusão temporal pelo fato de os agravados não terem apresentado novas defesas após a audiência de conciliação. A obrigação de contestar novamente inexistia juridicamente, uma vez que as peças de defesa anteriores permaneciam hígidas e válidas, não tendo sido expressamente anuladas pelo Tribunal.
8. A alegação de violação à isonomia processual (art. 7.o do CPC) não subsiste, pois a validade dos atos de instrução anteriores demanda análise específica pelo Juízo de origem em face do novo cenário processual com a inclusão de novos litisconsortes, não se confundindo com a validade das peças defensivas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 7o, art. 283, parágrafo único, art. 507, art. 1.015, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - Apelação Cível Querela Nullitatis n. 0000490-97.2013.8.11.0094.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018663-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Acessão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), CARLOS CLAUDINO DE MELO - CPF: 500.647.381-91 (AGRAVADO), SUELI DE GOES MELO - CPF: 535.767.801-49 (AGRAVADO), JOSEFA DE GOES DOS SANTOS - CPF: 982.061.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENERVAL MOTA DOS SANTOS - CPF: 383.588.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VALIDADE DAS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS ANTERIORMENTE PELOS DEMAIS RÉUS. REVELIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a validade das contestações apresentadas por dois dos réus na fase inaugural do processo, afastando a declaração de revelia anteriormente consignada. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o acórdão proferido em sede de
querela
nullitatis
anulou apenas a sentença por vício de citação de litisconsorte necessário (cônjuge), não atingindo os atos de defesa regularmente praticados pelos réus que haviam sido citados.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) cassação da decisão agravada para restabelecer a revelia dos agravados, sob fundamento de que o acórdão da
querela
nullitatis
anulou todos os atos processuais desde a citação; (
ii
) reconhecimento de preclusão temporal, uma vez que os réus não apresentaram novas defesas após intimação em audiência de conciliação; e (
iii
) subsidiariamente, a revalidação de todos os atos de instrução pretéritos, em observância à isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em saber se a anulação de sentença em sede de
querela
n
ullitatis
,
decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, implica a nulidade automática das contestações tempestivamente apresentadas pelos demais réus regularmente citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A interpretação de decisões judiciais deve observar os métodos literal e teleológico. No caso, o dispositivo do acórdão proferido na
Querela
Nullitatis
n. 0000490-97.2013.8.11.0094 limitou-se a anular a sentença e determinar o retorno do processo à fase pertinente para a inclusão da litisconsorte necessária, não havendo menção à nulidade de todos os atos processuais desde a citação.

5.
O vício de citação que fundamentou a procedência da
querela
nullitatis

diz respeito exclusivamente à cônjuge de um dos réus, não contaminando os atos processuais praticados pelos agravados, que foram regularmente citados e apresentaram defesa tempestiva na fase inaugural, conforme documentos dos autos.

6.
Aplica-se ao caso o princípio da conservação dos atos processuais, previsto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ato não será repetido quando não houver prejuízo à parte. A preservação das contestações atende aos princípios da economia e da instrumentalidade das formas.

7.
Não há que se falar em preclusão temporal pelo fato de os agravados não terem apresentado novas defesas após a audiência de conciliação. A obrigação de contestar novamente inexistia juridicamente, uma vez que as peças de defesa anteriores permaneciam hígidas e válidas, não tendo sido expressamente anuladas pelo Tribunal.

8.

A alegação de violação à isonomia processual (art. 7.o do CPC) não subsiste,
pois
a validade dos atos de instrução anteriores demanda análise específica pelo Juízo de origem em face do novo cenário processual com a inclusão de novos litisconsortes, não se confundindo com a validade das peças defensivas.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 7o, art. 283, parágrafo único, art. 507, art. 1.015, art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação Cível
Querela
Nullitatis
n. 0000490-97.2013.8.11.0094.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerente
APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Reivindicatória no 0000657-61.2006.8.11.0094, em tramitação perante a Vara Única Cível da Comarca de
Tabaporã
/MT, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos
CARLOS CLAUDINO DE MELO
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, para reconhecer a validade das contestações por eles anteriormente apresentadas, afastando, por conseguinte, a declaração de revelia que havia sido consignada na decisão de saneamento.

Na
origem
, conforme narrado pela agravante em sua petição recursal, a ação reivindicatória
foi
julgada procedente. Ocorre que Sueli de Góes, cônjuge de Carlos Claudino de Melo, não foi citada para integrar o polo passivo da demanda, o que a levou a ajuizar ação declaratória de inexistência jurídica (
querela
nullitatis

insanabilis
n. 0000490-97.2013.8.11.0094
)
.

Naqueles autos, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sueli de Góes, declarou a nulidade da sentença proferida na ação reivindicatória e determinou que o processo de origem retornasse "na sua fase pertinente para regular processamento". O acórdão consignou, em sua ementa, que "nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada." (id. 364318389)

Reiniciada a tramitação da ação reivindicatória, a agravante foi instada a emendar a petição inicial, passando a integrar o polo passivo, além dos réus originários, Sueli de Góes, bem como seus genitores,
Derneval
Mota dos Santos e Josefa de Góes dos Santos, com a promoção da citação regular dos novos ingressantes.

Foi designada e realizada audiência de conciliação, com o comparecimento de todas as partes e seus respectivos procuradores, sem que houvesse composição amigável. As partes foram intimadas, na própria audiência, para apresentar contestação no prazo legal. Sueli de Góes,
Derneval
Mota dos Santos e Josefa de Góes dos Santos apresentaram suas contestações tempestivamente.

Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais dos Santos, por sua vez, deixaram o prazo transcorrer
in albis
. O
J
uízo de origem proferiu, então, decisão de saneamento, na qual designou audiência de instrução para 06/
abril
/2026 e declarou
a
revelia dos dois últimos réus.

Em seguida
, Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais dos Santos opuseram embargos de declaração contra a decisão de saneamento, alegando erro de fato, sob o argumento de que já existiam nos autos contestações por eles apresentadas na fase inaugural do processo, acostadas ao id. 48614063, págs. 207/224 e 241/260, as quais permaneceriam hígidas e válidas, porquanto nenhum pronunciamento judicial expresso as teria desconstituído. A tempestividade dos embargos foi certificada ao id. 225122897.

Sobreveio a decisão agravada, que acolheu os embargos de declaração. O
J
uízo de origem consignou que os requeridos apresentaram suas contestações ainda na fase inaugural do processo e que o vício de nulidade declarado pelo acórdão da
querela
nullitatis
,
consistente na falta de citação do cônjuge de um dos requeridos
,
não poderia ser estendido às contestações anteriormente apresentadas por Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais dos Santos, haja vista que foram ofertadas tempestivamente e em plena conformidade com as exigências processuais vigentes à época.

Em s
ua fundamentação
, o
J
uízo
singular
conheceu dos embargos de declaração, deu-lhes provimento e determinou que deixasse de surtir efeitos o tópico "2.1. DA REVELIA" da decisão de saneamento, mantendo
incólumes
os demais termos do
decisum
.

Inconformada,
A
Polinário
Empreendimentos Imobiliários
LTDA. interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, com fundamento nos
arts
. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que o acórdão proferido na
querela
n
ullitatis

declarou a nulidade de todos os atos processuais desde a citação, sem qualquer delimitação ou ressalva, de modo que as contestações pretéritas dos agravados estariam igualmente alcançadas pela nulidade.

Aduz que, ao serem regularmente intimados na audiência de conciliação para apresentar novas contestações e quedarem-se inertes, os agravados incorreram em preclusão temporal, devendo ser mantida a revelia.

Afirma, ainda, que não cabe ao
J
uízo
a quo
revalidar atos que este Tribunal declarou nulos, sob pena de usurpação de competência e violação ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Sustenta, ademais, que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, porquanto revalidou as contestações dos agravados sem que os demais atos processuais de interesse da agravante recebessem o mesmo tratamento.

Aponta, ainda, a existência de
periculum in mora
em razão da proximidade da audiência de instrução designada para 06/
abril
/2026, afirmando que a manutenção da decisão agravada alteraria o objeto da prova e
compeleria
a agravante a produzir provas desnecessárias em relação a réus que deveriam ser tratados como revéis.

R
equer,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da audiência de instrução em relação aos agravados até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer a declaração de revelia de Hildebrando José Pais dos Santos e Carlos Claudino de Melo. Subsidiariamente, postula que, mantida a validade das contestações pretéritas, sejam igualmente revalidados todos os atos de instrução anteriormente realizados nos autos, em especial os depoimentos testemunhais já colhidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados
no
id. 364573364
e
id. 364580355)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia posta a julgamento exige, antes de qualquer outra análise, a leitura precisa e integral do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da ação de
Querela
Nullitatis
n. 0000490-97.2013.8.11.0094, julgada em 20/julho/2022.

Esse exercício hermenêutico é indispensável, pois toda a argumentação da agravante repousa sobre uma premissa que, confrontada com o texto do acórdão, não se sustenta.

A agravante sustenta que o acórdão da
querela
nullitatis

declarou a nulidade de todos os atos processuais desde a citação, sem qualquer ressalva ou limitação de efeitos, de modo que as contestações anteriormente apresentadas pelos agravados estariam compreendidas no rol dos atos declarados nulos. Essa afirmação, contudo, não encontra correspondência no dispositivo do acórdão, conforme documentado nos autos.

O dispositivo do voto condutor, proferido pelo relator, é expresso e inequívoco:
“
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, anulo a sentença proferida pela ilegalidade residente, a dar procedência a pedido de declaração de inexistência jurídica (Querela
Nullitatis

Insanabilis
) de sentença de ação reivindicatória de n. 0000657-61.2006.8.11.0094, visto que o 'decisum' sem a devida formação do litisconsórcio necessário, é nula de pleno direito. Anulada a sentença, o processo de origem deverá retornar na sua fase pertinente para regular processamento
”
.

A leitura atenta desse dispositivo revela que o objeto da anulação foi a sentença, e não a totalidade dos atos processuais praticados desde a citação.

A determinação de retorno do processo à sua "fase pertinente para regular processamento" é consequência lógica da anulação da sentença e da necessidade de inclusão de Sueli de Góes no polo passivo da demanda, mas não importa, por si só, a declaração de nulidade de todos os atos processuais anteriores.

A interpretação de decisões judiciais obedece aos mesmos cânones hermenêuticos aplicáveis às normas jurídicas em geral. O método literal ou gramatical impõe que o intérprete extraia o sentido do texto a partir das palavras efetivamente empregadas, sem ampliar ou restringir o alcance do comando para além do que nele está escrito. O método teleológico, por sua vez, exige que a interpretação seja orientada pela finalidade que a decisão buscou alcançar.

Sob a perspectiva literal, o dispositivo do acórdão anulou a sentença e determinou o retorno do processo à sua fase pertinente. Não há, no texto do dispositivo, qualquer referência à nulidade das contestações, dos atos de instrução ou de quaisquer outros atos processuais praticados pelas partes. A ausência dessa referência não é acidental: ela reflete a precisa delimitação do objeto da
querela
nullitatis
, que é a declaração de inexistência ou nulidade da sentença proferida sem a observância dos pressupostos processuais de existência, e não a anulação indiscriminada de todos os atos do processo.

Sob a perspectiva teleológica, a finalidade do acórdão era proteger Sueli de Góes, litisconsorte passiva necessária que não havia sido citada na ação reivindicatória de origem, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Essa finalidade é plenamente atendida com a anulação da sentença e a determinação de retorno do processo para que Sueli de Góes, bem como os demais litisconsortes posteriormente incluídos, pudessem exercer seu direito de defesa. Não havia, portanto, qualquer razão teleológica para que o acórdão declarasse a nulidade das contestações apresentadas pelos demais réus, que já haviam exercido regularmente o contraditório.

A tese da agravante, ao pretender extrair do acórdão um comando que nele não está escrito, incorre em interpretação extensiva indevida de decisão judicial. As decisões judiciais devem ser interpretadas restritivamente em relação ao seu alcance anulatório: o que não foi expressamente declarado nulo pelo órgão julgador não pode ser considerado nulo por inferência ou presunção.

A compreensão adequada do caso exige o exame da natureza jurídica da
querela
nullitatis

insanabilis
e dos efeitos que lhe são próprios. Conforme assentado no próprio acórdão, essa ação autônoma de impugnação tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência, tornando-a inexistente no mundo jurídico. O vício que a fundamenta, no caso em exame, foi a ausência de citação de Sueli de Góes, litisconsorte passiva necessária.

É precisamente nesse ponto que reside o equívoco da argumentação da agravante. O vício que contaminou o processo de origem foi a ausência de citação de Sueli de Góes, e não a ausência de citação dos agravados Carlos Claudino de Melo e Hildebrando José Pais dos Santos. Estes foram regularmente citados na ação reivindicatória de origem e apresentaram suas contestações tempestivamente, conforme documentado nos autos ao id. 48614063, páginas 207/224 e 241/260.

O vício de citação que maculou o processo não lhes diz respeito, e seus atos processuais, praticados em conformidade com as exigências processuais vigentes à época, não foram atingidos pelo vício que ensejou a
querela
nullitatis
.

Nesse sentido, a doutrina processual distingue com precisão os efeitos da nulidade em relação aos diferentes sujeitos processuais. A nulidade decorrente da ausência de citação de litisconsorte necessário contamina os atos que dependem da integração desse litisconsorte ao processo, em especial a sentença proferida sem a sua participação.

Não contamina, porém, os atos praticados pelos demais sujeitos processuais que participaram regularmente do processo, salvo expressa declaração judicial em sentido contrário. No caso,
como visto,
o acórdão não proferiu essa declaração expressa em relação às contestações dos agravados.

A decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração para reconhecer a validade das contestações apresentadas pelos agravados, está em perfeita consonância com o ordenamento processual e com o acórdão da
querela
nullitatis
. O
J
uízo de origem identificou, com acerto, que o vício declarado pelo acórdão não poderia ser estendido às contestações dos agravados, porquanto estas foram ofertadas tempestivamente e em plena conformidade com as exigências processuais vigentes à época.

Esse entendimento encontra amparo no princípio da conservação dos atos processuais, consagrado no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte." A conservação dos atos processuais é corolário do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas: atos praticados regularmente, que não foram atingidos pelo vício declarado e cuja repetição não traria qualquer benefício às partes, devem ser preservados.

A anulação das contestações dos agravados, pretendida pela agravante, não encontra qualquer fundamento no acórdão da
querela
nullitatis
nem no ordenamento processual. Ao contrário, importaria em grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos agravados, que exerceram regularmente seu direito de defesa na fase inaugural do processo e não podem ser privados desse direito por força de vício que não lhes é imputável.

A agravante
também
sustenta que os agravados, ao deixarem de apresentar novas contestações após serem intimados na audiência de conciliação, sofreram preclusão temporal, perdendo o direito de se valer das contestações anteriormente apresentadas. Esse argumento não prospera.

A preclusão temporal opera sobre o direito de praticar ato processual dentro de prazo fixado.

No caso, os agravados já haviam praticado o ato de contestar na fase inaugural do processo, de forma tempestiva e regular. A intimação para apresentar novas contestações, realizada na audiência de conciliação, pressupunha que as contestações anteriores tivessem sido declaradas nulas ou que os agravados estivessem obrigados a contestar novamente.

Ocorre que, como demonstrado, o acórdão da
querela
nullitatis
não declarou a nulidade das contestações dos agravados, de modo que a obrigação de contestar novamente não existia juridicamente.

Não se pode imputar preclusão temporal ao sujeito processual que deixa de praticar ato que não estava obrigado a praticar. A intimação para apresentar novas contestações, realizada na audiência de conciliação, não tinha o condão de criar essa obrigação, porquanto as contestações anteriores permaneciam válidas e eficazes.

A inércia dos agravados diante dessa intimação não configura preclusão, mas sim a legítima confiança de que seus atos processuais anteriores, praticados regularmente, continuavam a produzir efeitos.

A agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da isonomia processual, ao revalidar as contestações dos agravados sem estender a mesma lógica aos demais atos processuais correlatos, em especial aos atos de instrução anteriormente realizados.

O princípio da isonomia processual, consagrado no art. 7.o do Código de Processo Civil, exige tratamento paritário às partes no exercício de direitos e faculdades processuais. Contudo, a isonomia não impõe que atos processuais distintos, praticados em momentos distintos e com fundamentos distintos, recebam o mesmo tratamento.

As contestações dos agravados foram preservadas porque foram praticadas regularmente e não foram atingidas pelo vício declarado no acórdão da
querela
nullitatis
. Os atos de instrução anteriormente realizados, por sua vez, estão sujeitos à análise do
J
uízo de origem no contexto do regular processamento do feito, que agora conta com novos litisconsortes passivos.

A questão da validade dos atos de instrução anteriores é matéria que diz respeito ao processamento do feito em primeiro grau e não constitui objeto do presente recurso. O que se discute neste agravo de instrumento é a validade das contestações dos agravados, e, nesse ponto específico, a decisão agravada está correta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026